Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. contra decisão que indeferiu seu pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa (ID 39976075). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator